Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PATAMAR MÁXIMO. DESCABIMENTO. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade. A causa de diminuição da pena decorrente do arrependimento posterior, positivada no artigo 16, do Código Penal, reclama que haja o ressarcimento integral dos prejuízos suportados pela vítima ou a restituição da coisa, até a data do recebimento da denúncia, por ato voluntário do agente. Hipótese em que deve ser aplicada a fração de redução da pena no patamar mínimo, considerando que a confissão da prática delitiva e a devolução dos bens subtraídos não ocorreram na primeira oportunidade em que a ré foi interrogada pela autoridade policial.